Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714823-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PJ TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DESTINAÇÃO. FOMENTO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO TOMADOR. CRÉDITO. FRUIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAS REMANESCENTES. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. INCREMENTO. JUROS CONTRATUAIS. CONSIDERAÇÃO. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 406). DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A Cédula de Crédito Comercial, conquanto provida da força executiva que lhe é inerente e caracterizada como título de crédito, consubstancia prova escrita de incontrastável relevância para a evidenciação do débito nele estampado, qualificando-se, pois, como documento apto a aparelhar ação monitória, à medida em que, conquanto encerrando título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, legitima que o credor se valha da via injuntiva para perseguir a percepção do débito derivado do mutuado, ficando reservado ao mutuário o encargo de infirmá-lo ou desqualificar a mora que lhe fora imputada (CPC, arts. 700 e 785). 2. A par de se qualificar como título executivo extrajudicial, satisfazendo o instrumento cedular estampado em Cédula de Crédito Comercial todos os requisitos formais e materiais estabelecidos pelo legislador especial, pontuando o importe mutuado e sua destinação, com discriminação da destinação do capital imobilizado e sua fórmula de aplicação, não padece de nenhum vício passível de ensejar sua invalidação, encerrando prova da obrigação derivada do empréstimo, competindo ao mutuário ilidir sua inadimplência, e, admitindo-a, não subsiste outra alternativa na seara jurídica senão a confirmação da sua obrigação de solver o débito inadimplido. 3. Aventando que, na mensuração do débito remanescente, o mutuante agregara ao inadimplido juros remuneratórios em descompasso com o convencionado, ao mutuário, optando por aviar embargos à pretensão injuntiva, atrai para si o ônus de evidenciar o ventilado, pois fato constitutivo do direito invocado, derivando da ausência de comprovação do ventilado a inviabilidade de acolhimento do excesso ventilado por ausência de lastro subjacente a lastreá-lo, consoante regula a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II), e, outrossim, a incidência sobre o débito inadimplido dos juros de mora legais deriva de imperativo legal, independendo até mesmo de pedido expresso proveniente do credor, não implicando a fixação de sua incidência em julgamento ultra petita ou inovação da relação negocial concertada (CC, art. 406). 4. O manejo do direito ao recurso e as alegações agitadas pela parte ré com a finalidade de subsidiar o apelo que formulara na conformidade da moldura de fato descortinada não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício do direito subjetivo que a assiste e alinhamento de fundamentação dialética em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão recursal assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, ainda que refutado o aduzido e desprovido o inconformismo. 5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 489, §1o, inciso IV, 492, 1.023, todos do Código de Processo Civil; 5o, incisos XXXV e LV, e 93, estes da Constituição Federal, sustentando que a Turma Julgadora, mesmo instada a fazê-lo, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 489, §1o, inciso IV, 492, 1.023, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010